Tribunal: TJMT
Processo: 1033386-81.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033386-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MICAEL DALBEM NASCIMENTO - CPF: 703.711.551-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A inexistência de citação/intimação válida implica em nulidade insanável ante o manifesto cerceamento de defesa.

2.

No caso em julgamento o ente público foi validamente citado e intimado para a audiência de conciliação, que foi cancelada (id 253773777), determinando-se a citação/intimação da Fazenda Pública para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3.

No entanto, a intimação dessa decisão para apresentação de defesa foi expedida pelo Diário Eletrônico, e não por intimação pessoal mediante a expedição eletrônica do sistema, conforme prerrogativa do Ente Público, nos termos do art. 183, §1º do CPC. É o que se verifica da aba ‘Expedientes’:

4.

Acresce-se ainda que as citações, intimações e notificações, no processo eletrônico, serão feitas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419/06, conforme dispõe o art. 9º. No entanto, a expedição do ato pela via eletrônica, deve ser feita pelo sistema, nos termos do art. 5º da mencionada Lei, o que não ocorreu no caso em julgamento.

5.

Contata-se, portanto, grave ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

6.

Nessa esteira, imperioso se faz reconhecer a nulidade da intimação que impossibilitou o Estado de Mato Grosso de apresentar defesa.

7.

Acolho a preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

8.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade de intimação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem, reabrindo-se o prazo para apresentação de defesa pelo Estado de Mato Grosso, com o regular processamento do feito, em observância ao devido processo legal.

9.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

10.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025